Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717521-08.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DE AGUIAR DA SILVA AGRAVADO: LINCOLN LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA DE AGUIAR DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ajuizada em face de LINCOLN LOPES DA SILVA: “1. A parte autora apresenta Petição de ID 193648340, em razão das tentativas infrutíferas de citação do requerido para comparecer à audiência de conciliação, relatando que o réu, nos autos do processo de inventário n. 0724634-62.2024.8.07.0016, que tramita perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, é representado pela advogada KAMILA LOPES CRUZ MENDES, inscrita na OAB/DF n. 45.350, que outorgou procuração ampla e irrestrita para sua representação em juízo ou fora dele, inclusive com poderes especiais para receber citação. 2. Assim, requer que o mandado de citação seja dirigido à representante legal do Requerido, através de publicação do DJE. 3. INDEFIRO o pedido da requerente. 4. Em que pese o réu tenha constituído a referida patrona para representá-lo no processo de Inventário, não se pode presumir que a referida causídica também o representará no presente feito, fato que somente poderá ocorrer em caso de juntada de procuração nos presentes autos outorgando poderes especiais, nos termos do art. 105, do CPC. 5. Ademais, a citação é, em regra, pessoal. 6. Dessa forma, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte demandada nos sistemas disponíveis neste juízo, conforme certidão de ID 193441409. 6. Juntados os resultados, intime-se a parte autora para manifestação. 7. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 16/04/2024.” A Agravante sustenta que no Processo 0724634- 62.2024.8.07.0016 “o Agravado outorgou procuração ampla e irrestrita (sem limite territorial ou abrangência) conferindo poderes para o foro em geral, ad judicia e ad negotia et extra, com cláusula especial expressa para receber citação”. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a citação do Agravado na pessoa de sua advogada Kamila Lopes Cruz Mendes. Preparo recolhido (IDs 58607501 e 58607502). É o relatório. Decido. A citação pode ser realizada na pessoa do procurador do réu, conforme prevê o artigo 242, caput, do Código de Processo Civil: Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Como se trata de ato que não está compreendido na “procuração geral para o foro”, a citação do réu na pessoa de seu advogado pressupõe outorga de poder específico, a teor do que prescreve o artigo 105, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.” É o que se verifica no caso sub judice, pelo menos no plano da cognição sumária, tendo em vista que a procuração de ID 193648342 (autos principais), outorgada pelo Agravado à advogada Kamila Lopes Cruz Mendes para atuação em qualquer juízo ou tribunal, contempla os “poderes da cláusula ad judicia et extra e ad negotia”, “inclusive receber citação”. Se o mandato judicial investe o advogado de poderes para receber citação, o ato pode ser realizado na sua pessoa, salvo se conferido especificamente para determinado processo, o que não parece ser a hipótese dos autos. Na precisa abordagem de Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes: “Para a outorga desses poderes, basta a procuração referir que o mandatário terá poderes especiais para receber citação. Esses poderes serão suficientes ao recebimento de citação em qualquer processo. É desnecessário indicar o processo específico em que a citação será recebida, ou mesmo um tipo determinado de processo (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. II, 2a ed., Saraiva, p. 289)” Presente, pois, a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, a seu turno, deriva da necessidade da citação para o desenvolvimento da relação processual que tem por objeto a produção antecipada de provas. Isto posto, defiro a antecipação da tutela antecipada para autorizar a citação do Agravado na pessoa de sua advogada, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator